Tribunal: STF
Processo: AI 500700
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento criminal: intempestividade (Súmula
 699): a comprovação da tempestividade do agravo, em face de
feriados ou eventuais óbices criados pelo Tribunal a quo, que não
sejam do conhecimento obrigatório do Tribunal ad quem, deve ser
feita no momento de sua interposição: precedentes.
2. Agravo
regimental protocolado antes da publicação da decisão agravada no
órgão oficial, não comprovada a ciência anterior do agravante:
precedentes.